Tribunal: TJES
Processo: 0000638-53.2019.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-53.2019.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEUMAR GERKE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO E AMEAÇA
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de absolvição sumária, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado e laudo de lesões corporais, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos da vítima e da testemunha, em Juízo, que apontam o acusado, como o autor do delito de homicídio qualificado tentado e ameaça.

3. Compete ao Conselho de sentença, analisar o pedido de desclassificação, para o delito de lesão corporal (art. 129, do CP), já que não restou demonstrado, que o dolo de matar, é manifestamente improcedente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000638-53.2019.8.08.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEUMAR GERKE - DPE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LEUMAR GERKE
,
contra a decisão de pronúncia (fls. 160/163), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas-ES, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino
(art. 121, § 2º, inciso IV e VI, do CP),
na forma tentada
(art. 14, inc. II, do CP),
e ameaça
(art. 147 do CP).

Em razões, a defesa (fls. 232/235), requer a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, ou a sua desclassificação, para o delito de lesão corporal (art. 129, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 01º de dezembro de 2018, no distrito de Laginha, em Pancas-ES, a vítima NELDA KLEMZ, encontrava-se no quintal de sua residência, quando foi surpreendida pelo acusado LEUMAR, seu esposo, que lhe desferiu um golpe, com uma barra de ferro, em suas pernas.

Descreve ainda, que a ofendida correu, mas sofreu uma queda, sendo alcançada pelo denunciado, momento em que tentou desferir golpes de faca, porém, não conseguiu atingi-la, pois o filho do casal, impediu a consumação do crime.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga e proferiu ameaças, dizendo que iria matá-la.

Narra também a denúncia, que o acusado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, já que foi surpreendida com os golpes de barra de ferro e uma faca, e que o crime foi cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do
STJ
. Cito nesse sentido, precedente (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023).

Em relação
ao pedido defensivo
de
absolvição sumária
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/08) e laudo de lesões corporais (fls. 24).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, conforme depoimento da vítima NELDA KLEMZ (fls. 110/112), afirmando que o acusado tentou matá-la, com golpes de barra de ferro e faca, e somente não foi atingida, pois entrou em luta corporal, e foi socorrida por seu filho.

Disse ainda, que o denunciado, ao fugir, proferiu ameaças, dizendo que, se fosse preso, ao sair da cadeia, iria matá-la.

De igual modo, a testemunha WATERSON GERKE (fls. 113/114) filho do ex-casal, relatou que, no dia dos fatos, ouviu sua mãe gritando por socorro, e correu para ver o que estava acontecendo, quando viu seu pai, o acusado LEUMAR, tentando desferir golpes de faca, contra a vítima.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência dos fatos, pelos relatos da vítima e da testemunha, o filho do ex-casal, apontando o acusado como o autor dos crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça, bem como, o laudo de lesões corporais, que comprova a materialidade delitiva.

Assim, diante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do
STJ
:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

P
or fim,
no que concerne ao pedido de desclassificação, para o delito de lesão corporal (art. 129, do CP), tenho que a questão deve ser enfrentada pelo Conselho de Sentença, pois a “ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 19/4/2023).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6729944),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.